Tribunal: TJDFT
Processo: 0706786-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706786-49.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: GUTEMBERG DE CAMARGO RODRIGUES DESPACHO 1) Diga o Itaú Unibanco S/A sobre a petição de ID 24630899, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do recurso. 2) No mesmo prazo (48 horas) deverá justificar porque não comunicou a este Relator o acordo celebrado em 19 de fevereiro de 2021, obrigação que se insere no seu dever de cooperar com a Justiça para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, art. 6o). 3) O recurso está pautado para julgamento no próximo dia 15, justificando o prazo judicial para a resposta. Brasília, DF, 7 de abril de 2021. O Relator DES. DIAULAS COSTA RIBEIRO